Tribunal: TJES
Processo: 5009343-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009343-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUILHERME RODRIGUES NOGUEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM REALIZAÇÃO DO
EXAME CRIMINOLÓGICO.
PRESCINDIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal, determinar a realização do exame criminológico, para a aferição do pressuposto subjetivo do benefício, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439, do STJ
.

2. No caso, é desnecessária a realização do referido exame, uma vez que a gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP), como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal. Precedente do STJ.

3. O reeducando não é reincidente, possui atestado de conduta carcerária favorável à concessão do benefício, já cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da sua pena, e não tem histórico de transgressão disciplinar em seu desfavor, de modo que preenche todas condições objetivas e subjetivas, para a concessão do livramento condicional.

4. Recurso ministerial desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009343-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUILHERME RODRIGUES NOGUEIRA - DPE

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu o livramento condicional ao apenado
GUILHERME RODRIGUES NOGUEIRA
, sem a realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 5766214 – sequencial 231.2), o Ministério Público Estadual sustenta que o livramento condicional, somente poderia ser concedido, após a realização do exame criminológico, haja vista a gravidade do delito praticado pelo reeducando, já que se trata de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).

De início,
registro que, com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico, tornou-se prescindível, para a análise do requisito subjetivo, para fins de concessão de benefícios, no curso do cumprimento da pena.

Dessa forma, para a concessão do livramento condicional, na forma do art. 83, inciso III, do CP, é exigida: a) boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal, determinar a realização do exame criminológico, para a aferição do pressuposto subjetivo do benefício, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439, do STJ
1
.

No caso
, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado (art.
121, § 2º, inc. IV, do CP)
, como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1.
"É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
.(...)” (grifo nosso)

(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Ademais
, vislumbro que o reeducando não é reincidente, possui atestado de conduta carcerária favorável à concessão do benefício (sequencial 208.1), já cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da sua pena, e não tem histórico de transgressão disciplinar, em seu desfavor.

Outrossim, em consulta ao sistema SEEU, verifico que o apenado, após a concessão do livramento condicional, vem cumprindo regularmente com as determinações impostas pelo Juízo de origem, inclusive, apresentou comprovante de renda (sequencial 265.1), demonstrando que, atualmente, exerce trabalho lícito e formal.

Dessa maneira,
tenho que a

realização de exame criminológico é prescindível, para concessão do livramento condicional, tendo em vista que o agravado, preencheu todas condições objetivas e subjetivas, para a concessão de tal benesse.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.